Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-40.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008954-40.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 047.611.941-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.073.971-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – TEMPO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS NÃO ULTRAPASSADO APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio.

Não prospera o pleito de afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o tempo depurador de 05 (cinco) anos após o cumprimento não foi ultrapassado, sendo perfeitamente possível utilizá-los para agravar a pena e justificar o regime inicial fechado, haja vista, que a privação de liberdade foi superior a quatro anos e, diante da reincidência, inadequada para a ressocialização qualquer regime revestido de brandura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Luan Lucas Carvalho Rodrigues de Almeida Moreira,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1008954-40.2022.8.11.0042, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena total de
5 anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa
. (Id. 165185714)

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, VI do CPP, embasando no princípio do
in dubio pro reo
. Caso não seja esse o entendimento, que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 165185728)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 170723173):

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Sustentada fixação de regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda – improcedência – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Luan Lucas Carvalho Rodrigues de Almeida Moreira
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena total de
5 anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa
.

A denúncia assim consignou: (Id. 165185293)

“No dia 24 de maio de 2022, por volta das 15h08min, na rua Barão de Vila Bela, nº 368, Bairro São Mateus, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA e BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo NIPO (autos n.º 1017041-19.2021.8.11.0042 – fl. 21-IP), a ser cumprido na residência de “Bruno de Tal”, vulgo “Burro”, o ora denunciado Bruno Roger, em virtude de pedido feito pela DRE, no relatório policial, às fls. 15/17-IP, após a investigação realizada apontar o denunciado Bruno Roger como traficante, uma equipe de investigadores de polícia da DRE, deslocou-se ao endereço acima mencionado, local onde inicialmente procederam um breve monitoramento, ocasião em que notaram movimentação característica de tráfico de drogas e decidiram realizar o adentramento no imóvel.

Na residência os agentes encontraram o denunciado Luan Lucas, momento em que se identificaram e esclareceram os motivos pelos quais estavam ali, bem como realizaram a abordagem do denunciado Luan Lucas, sendo encontrado em seu bolso 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína em pó.

Ato contínuo, em busca domiciliar, acompanhada pelo denunciado Luan Lucas, os policiais civis localizaram em um dos quartos, em cima de uma cômoda, de fácil visualização e aos olhos de todos, 20 (vinte) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) barra grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína em pó, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à cocaína, 01 (uma) garrafa de vidro com líquido análogo a loló, 01 (um) rolo pequeno de plástico filme, 02 (dois) pratos com resquícios de substância análoga a cocaína, 01 (uma) forma de alumínio com resquícios, 17 (dezessete) pinos com resquícios, 01 (uma) balança com resquícios e vários sacos plásticos utilizados para embalo de drogas; foi encontrado ainda 01 (um) RG em nome de BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, e 01 (um) RG em nome de LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA.

Em entrevista com o denunciado Luan Lucas, o mesmo informou que a droga encontrada pertence a ele e também a seu primo, o denunciado Bruno Roger, e que ambos realizavam o tráfico de drogas; disse ainda que o denunciado Bruno Roger havia saído horas antes da chegada dos agentes, mas que não sabia informar para onde o mesmo teria ido.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.85849-01, acostado às fls. 38/44-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envolta em fragmento plástico, de cor verde, aberta, com massa de 0,02 g (dois centigramas); 01 (uma) porção de material de tonalidade branca, na forma de grânulos e pó, envolta em fragmento plástico, de cor verde, fechada por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 2,64 g (dois gramas e sessenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, envolta em saquinho plástico translúcido, fechada por pressão, pesando 10,19 g (dez gramas e dezenove centigramas), atestaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 21 (vinte e uma) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechados por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”, íntegros, pesando 170,42 g (cento e setenta gramas e quarenta e dois centigramas) e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em saco plástico translúcido, fechada por nó do mesmo, pesando 11,42 g (onze gramas e quarenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Referido laudo também atestou que 01 (uma) garrafa de vidro, de cor âmbar, possuindo em seu interior líquido incolor, fechado por tampa rosqueável, de cor cinza metálico, contendo externamente, dentre outras, as seguintes inscrições: “Ballatines. Blended Scotch Whisky. 40% vol. 1L”, com volume de 900 ml (novecentos mililitros), apresentou resultado POSITIVO para DICLOROMETANO, substância utilizada na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, e, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica, conforme listas B1 e D2 do anexo 1, da Portaria n.º 344/98, e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos, conforme lista II da Portaria n.º 240/2019, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.

O referido laudo ainda atestou que a balança apreendida, de cor prata e tampa plástica transparente, marca e modelo “J.H. QC PASS”, com capacidade máxima de pesagem 500g X 0,1g, operante, com resquícios de material amarelado aderidos em sua superfície, e 02 (dois) pratos de vidros, em formatos circulares, um de cor predominante branco e outro translúcido, 01 (uma) colher metálica, de cabo plástico, de cor verde e 17 (dezessete) tubos plásticos cônicos, abertos, apresentaram resultado POSITIVO para resquícios de COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) assadeira de alumínio, formato retangular, contendo em seu interior: 01 (um) fragmento de tubo envolto por plástico translúcido e diversos sacos plásticos translúcidos, íntegros e vazios, com resquícios de material vegetal seco, apresentaram resultado POSITIVO para resquícios de Cannabis sativa L. (MACONHA).

O relatório de investigação, em anexo, o qual motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, informa que durante diligências no bairro São Mateus, com o fim de apurar as denúncias recebidas, de que o denunciado Bruno Roger, vulgo “Burro”, estaria utilizando sua residência para realizar o tráfico de drogas, policiais civis confirmaram a veracidade dessas informações, pois foram informados por moradores da localidade que há bastante movimentação de pessoas na residência, bem como que carros e motocicletas chegam com bastante frequência no imóvel, chegando um morador a relatar que o denunciado Bruno Roger não trabalha, que a movimentação em sua casa é intensa e que ele está comercializando drogas.

Ouvido na delegacia, às fls. 47/49-IP, o denunciado Luan Lucas exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em cumprimento a ordem de serviço n.º 2022.9.13166, ID 88092809, foi realizada investigação posterior com o objetivo de localizar e intimar o denunciado Bruno Roger para comparecer em sede policial e ser interrogado, posto que não estava presente na data dos fatos. Assim, os investigadores de polícia se diligenciaram no local em que ocorreu o fato onde “(...) fomos informados pelos Colaboradores que: o investigado BRUNO ROGER está sumido do bairro, mas que sua irmã Aide está na residência (...)”. Dessa forma os agentes se diligenciaram até a casa da irmã do referido denunciado, onde obtiveram êxito em encontrar a irmã do denunciado Bruno Roger, a Sra. Aide Carvalho, oportunidade em que a mesma informou que não sabia onde Bruno Roger estava, nem ao menos tinha um número de telefone para contactá-lo, mas que ficaria responsável por entregar a intimação.

Acerca da intimação, por mais que a irmã do denunciado Bruno Roger tenha ficado responsável por entregar a ele, o mesmo não compareceu em sede policial para ser devidamente interrogado; logo, foi feita sua qualificação indireta, tendo em vista que Bruno Roger se encontra em local incerto e não sabido.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Bruno Roger, descortinou-se que o mesmo é reincidente, pois possui condenações transitadas em julgado, sendo duas pela prática do crime de roubo majorado, conforme autos nº 16969-35.2010.811.0042, perante o juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca e autos nº 24719-09.2013.811.0002, perante o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, duas pela prática de crimes contra o sistema nacional de armas, conforme autos nº 7013-47.2012.811.0002, perante o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e autos nº 23105-66.2013.811.0002, perante o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, todos execução no executivo de pena nº 17540- 98.2013.811.0042, perante o juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a vigilância e o monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de entorpecentes em considerável quantidade, de materiais usados no preparo da droga, somadas às declarações do denunciado Luan Lucas para os policiais civis de que ele e o denunciado Bruno Roger comercializam entorpecentes, evidenciam que ambos os denunciados comercializavam drogas para auferirem lucro fácil, de forma ilícita e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA e BRUNO ROGER RODRIGUES DE ALMEIDA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado Bruno Roger a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar os denunciados nas penas dos dispositivos mencionados”.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa sustenta que não se visualiza prova clara e inequívoca que pudesse dar suporte a condenação do apelante, pois, pairam sérias dúvidas de que o Recorrente tenha incorrido na prática do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Argumentou que o apelante negou veemente qualquer participação com o ilícito, muito menos que estivesse vendendo, e o réu esclareceu em juízo que é usuário de drogas, que estava no local somente para fazer o uso de drogas e que o entorpecente encontrado não era de sua propriedade.

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos recorrentes.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 175677745 – pág. 15), termo de apreensão (Id. 175677745 – pág. 25), laudo de constatação preliminar (Id. 175677745 – pág. 43), laudo de constatação n.º 02.04.03.01.055/2012/GRPL (Id. 175677745 – pág. 52/53), laudo pericial n.º 03-01-0001965/2012 (Id. 175677748 – pág. 07/08), e todos os depoimentos colhidos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos, pelos depoimentos colhidos na fase judicial, especialmente os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante, na qual a sentença condenatória os transcreveu, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado LUAN LUCAS CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA MOREIRA, quando ouvido em juízo, disse:

“(...) Que eu estava no dia lá, fui pegar um negócio para o meu uso; (...) Que eu não sou traficante; (...) Que eu estava lá, mas eu não vendo droga; Que foi encontrado comigo uma porção de cocaína, porque eu tive uma recaída (...); Que eu só fui lá para pegar a porção, eu não fico lá direto, fui pegar com o Bruno; (...) Que eles pegaram o RG comigo, tanto que me identificaram como Bruno Rocha, depois que eu fui me identificar pra eles; (...) Que eu falei aos policiais que eu não morava lá, que eu não vendo droga e que eu estava lá porque eu tinha brigado com a minha mulher e tive uma recaída (...); Que em momento nenhum eu assumi que eu fazia parte de tráfico de drogas para o meu primo; (...) Que eu não mecho com o tráfico de drogas; (...) Que o Bruno falou pra mim ‘cuida do gurizinho aqui que eu já volto’; Que eu estava esperando ele chegar para eu ir embora, eu não moro lá; Que eu nego que tenha falado para os policiais que eu e o Bruno comercializamos; (...) Que os policiais falaram ‘vou procurar a droga, se eu achar droga aqui eu vou te levar preso’; (...) Que eles começaram a levantar cama, o armário e quando eles mexeram no armário a droga estava tudo atrás, não estava a vista (...); Que eles me mostraram todos os objetos, todos estavam atrás do armário; (...)”.

A testemunha RENAN MOIA MORETO, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que foi um cumprimento de mandado de busca e apreensão; Que chegamos no local, fizemos o adentramento na casa e encontramos o Luan Lucas e um outro menor (...); Que na busca encontramos drogas, materialidade, encontramos, se eu não me engano, encontramos porções de maconha, frascos com resquícios de cocaína ou pasta-base, encontramos uma garrafa de Whisky contendo substância que aparentemente parecia ser lolo; Que o que nos levou a conduzir o Luan é que todo esse entorpecente não estava escondido, estava dentro de um quarto e a mostra para quem quisesse ver; Que como o Luan disse, o Bruno era o proprietário daquela droga, mas não teve nem cuidado de guardar, então todos da casa tinham acesso e sabiam que aquele material possivelmente era ilícito; (...) Que o Luan tinha total conhecimento do que acontecia ali, não tinha como ele se eximir dos fatos que ocorreram; Que o alvo do mandado era o Bruno (...); Que se consta no B.O. que o Luan portava uma porção de droga eu confirmo (...); Que havia um local no fundo do quintal que eles faziam o uso do entorpecente abertamente (...); Que na entrevista preliminar, se eu não estou enganado, ele disse que ajudava o Bruno a comercializar, ou seja, vinha alguém para comprar e o Bruno não estava, ele fazia a entrega (...); Que não temos dúvidas que ele participava (...); Que todos da casa tinham acesso ao quarto; Que eu afirmo que o Luan em entrevista afirmou que a droga pertencia a ele e ao Bruno, e que ambos realizavam o tráfico de drogas; (...)”.

A testemunha MARCONI SIQUEIRA MELO, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que havia um mandado para cumprir naquela casa; Que quando chegamos, paramos as viaturas um pouco distante, demos uma olhada para verificar se havia movimentação e tinha gente saindo da casa (...); Que quando entramos na casa, encontramos o Luan na porta (...); Que eu fiquei responsável por fazer as buscas no terreno da residência; (...) Que quando eu ouvi o grito de um dos policiais ‘olha, está aqui no quarto dele, está em cima da mesa, não está escondido’; Que no terreno eu encontrei diversas sacolinhas usadas, ali já não era mais só ponto de tráfico, era ponto de uso de drogas; Que ele vendia e as pessoas já consumiam ali mesmo (...); Que quando entramos, porque os policiais chamaram a gente para poder servir de testemunhas, já vimos em cima da mesa, dois pratos com cocaína, vários pinos, substância análoga à maconha, diversas delas, tudo em posse do Luan e não estava escondido, em cima de mesa, em cima de geladeira, tudo a mostra; Que tinha balança de precisão (...), foi achado uma garrafa, eu pensei que fosse de Whisky, mas era lolo (...), esse material todo em cima da mesa do quarto do Luan; (...) Que o Luan falou que todo o material pertencia ao Bruno; (...) Que ele estava guardando para o Bruno (...), não deixava aquele material sozinho de jeito nenhum, os dois estavam juntos nisso, isso ficou bem claro (...); Que a venda da droga não podia parar, isso ficou muito claro, então tinha que ficar sempre alguém lá e ficou o Luan; (...) Que o comércio era dos dois, só que ele enfatizou que a droga principal seria do primo dele; Que ele confirmou que ele estava junto com o primo, confirmou que ele estava vendendo junto (...); Que verificamos essa movimentação de pessoas na casa (...); Que não vimos o Bruno saindo da casa, se estivéssemos visto o Bruno saindo, os dois policiais que fizeram o relatório teriam feito a abordagem; (...) Que a boca não podia parar, enquanto o Bruno saia, o Luan ficava, não podia sair os dois juntos, porque a boca não podia parar; Que foi achado tudo isso e mais uma bandeja que era utilizada para separar as drogas e tudo a mostra, nada de escondido para gente ter que fazer grandes revistas na casa (...)”.

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018).

Como visto, a polícia já vinha recebendo várias denúncias anônimas de que o corréu Bruno estava praticando o tráfico de drogas na referida residência.

Desta feita, expediu-se mandado de busca e apreensão para a referida casa, quando os agentes policiais resolveram observar o local e visualizavam várias pessoas saindo do local, momento em que adentraram no local e encontraram o apelante Luan dentro da residência.

Ao entrarem na casa encontram com o apelante 20 (vinte) porções de maconha, 01 (uma) barra grande de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) porção de cocaína em pó, 01 (uma) porção pequena de cocaína, 01 (uma) garrafa de vidro com líquido que apresentou positivo para “DICLOROMETANO”, substância utilizada na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, 01 (um) rolo pequeno de plástico filme, 02 (dois) pratos com resquícios de cocaína, 17 (dezessete) pinos com resquícios, 01 (uma) balança com resquícios e vários sacos plásticos utilizados para embalo de drogas.

Totalizando 12,85g (doze gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína e 181,84g (cento e oitenta e uma gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha, além de vários outros petrechos usualmente utilizados na prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, as provas deixam claro que não tinha como o apelante não ter conhecimento da droga armazenada na residência, visto que estava em um local de fácil visualização, além do mais, foi observado pelos policiais movimentação de pessoas na casa, e no momento só estava o réu no local.

É cediço, que o tipo penal previsto no ‘caput’ do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 o qual incorreu o ora recorrente é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregará consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, já decidiu o TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, restando inviável a sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART.33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº.11.343/06 PARA AQUELA DO ART. 28 DA MESMA LEI – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Com efeito, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida 12,85g (doze gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína e 181,84g (cento e oitenta e uma gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha, aliado a conduta, se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, restando presente o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente, ademais porque não houve qualquer prova de que o mesmo é dependente químico.

Assim, a prova produzida não conduz que a dinâmica apresentada confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecente.

Ademais, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...] (Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória, razão pela qual não há campo de incidência para desclassificação.

DO REGIME INICIAL FIXADO.

A defesa alega que a reincidência utilizada pelo juiz para aumentar a pena não pode ser usada, uma vez que ultrapassou o período depurador do quinquênio.

É de sabença que as condições pessoais do réu – artigo 59, Código Penal – e a reincidência são fatores que repercute no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal.

In casu
, apesar de não ter sido reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável, o recorrente possui a condição de reincidente, sendo que não foi ultrapassado o quinquênio depurador, posto que a defesa fez uma confusão, pois alega que esse período de 05 (cinco) anos passou da data da condenação e não da extinção da pena.

Desta forma, sendo-lhes estabelecido o regime inicial mais gravoso (fechado), ante a reincidência e ao
quantum
da pena fixada – 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Logo, o regime inicial fixado na sentença (fechado) há de ser mantido.

Portanto, inexiste qualquer modificação para ser realizada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Luan Lucas Carvalho Rodrigues de Almeida Moreira
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024